Tribunal: TJMT
Processo: 0027599-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
MINISTERIO PÚBLICO
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES
APELADO(S):
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
MINISTÉRO PÚBLICO

Número do Protocolo: 72072/2018
Data de Julgamento: 28-01-2020

E M E N T A
APELAÇÃO DE ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES – CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] E LATROCÍNIO TENTADO – [ART. 157, § 3o, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a existência de animus necandi por parte do réu, que almejava ceifar a vida da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, é descabida a desclassificação para o delito de roubo majorado por lesão corporal grave, devendo ser mantida a condenação por latrocínio tentado. Precedentes do STJ.
Evidenciado que o latrocínio tentado e o roubo foram praticados contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, deve ser aplicado o concurso formal impróprio [art. 70, parte final, do CP], sem alteração na dosimetria da pena.
APELAÇÃO DE WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO LATROCÍNIO TENTADO – CORRÉU QUE ATUA PARA ASSEGURAR O RESULTADO DO CRIME – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O agente que participa de roubo armado responde pela tentativa de latrocínio, ainda que o atentado contra a vida da vítima tenha sido praticado pelo corréu. Precedentes do STF.
Demonstrado, pela prova oral colhida, que o apelante agiu no sentido de assegurar o resultado da conduta delitiva do corréu, impedindo o socorro à vítima, resta caracterizada a sua participação ativa no latrocínio tentado.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – HEDIONDEZ DO LATROCÍNIO TENTADO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE 8 [OITO] VÍTIMAS DISTINTAS, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO DELITUOSA – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – NÃO COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “h”, DO CP COM A MENORIDADE RELATIVA [ART. 65, I, CP] – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DO PREJUÍZO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – ELEMENTOS CONTIDOS NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL EM RELAÇÃO À VÍTIMA DO LATROCÍNIO TENTADO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O crime de latrocínio tentado é hediondo, por força de expressa previsão legal contida no art. 1o, II, da Lei n. 8.072/90.
Comprovado que, por meio de uma só ação, os agentes subtraíram bens pertencentes ao patrimônio de 8 [oito] vítimas distintas, deve ser reconhecida a existência de concurso formal [art. 70, CP], e fixada a fração de aumento em 1⁄2 [metade]. Precedentes do STJ.
A menoridade relativa é preponderante, e deve ser compensada com a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP [vítima maior de 60 anos].
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal.
[...] 1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018).
O dano ao patrimônio anímico da vítima do crime de latrocínio tentado, dadas as situações do caso concreto, independe de prova [damnum in re ipsa], posto que é ínsito à gravidade do ato praticado ou do modus operandi dele.

APELANTE(S):
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
MINISTERIO PÚBLICO
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES
APELADO(S):
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES
WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS
MINISTÉRO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Cuidam-se de três recursos de apelação vertidos contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Capital, que condenou ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES e WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS pelos crimes de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP] e latrocínio tentado [art. 157, § 3o, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP], impondo-lhe a cada um deles a pena privativa de liberdade de 19 [dezenove] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.
ADILSON almeja a desclassificação do latrocínio tentado para o delito de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP]. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre todos os crimes, com a consequente readequação da pena.
WUILQUE vindica, preliminarmente, responder ao processo em liberdade, até o seu trânsito em julgado. No mérito, pede a sua absolvição pelo crime de latrocínio tentado.
O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para: 1) reconhecer a hediondez do crime de latrocínio tentado; 2) condenar os apelados por 8 [oito] crimes de roubo, aplicando-se o concurso material [art. 69, do CP]; 3) o afastamento da compensação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do CP [vítima idosa] com a atenuante da menoridade relativa dos réus [art. 65, I, do CP], devendo preponderar a circunstância agravante; 4) o afastamento da atenuante da confissão espontânea de WUILQUE, pois esta foi parcial e qualificada; e 5) a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelas vítimas.
Contrarrazões pelos desprovimentos dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento das apelações defensivas.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - DO PEDIDO DE WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS PARA RECORRER EM LIBERDADE
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A defesa de WUILQUE pleiteia o direito de recorrer em liberdade, uma vez que “é réu primário, possui residência fixa, é casado, possui um filho, sendo que sua família depende de sua ajuda econômica [...]”.
Não obstante as razões apresentadas, certo é que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.
Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.
A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido” (Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).
Ademais, já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública.
No caso dos autos, a manutenção da prisão do réu está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na probabilidade de repetição do fato delituoso, em razão de responder a outra ações penais, por crime contra a vida [homicídio qualificado].
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. O recorrente responde a várias ações penais e já foi condenado pela prática de outro homicídio qualificado na mesma comarca do feito originário. Presentes o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública, a justificarem o cárcere provisório (Precedentes). [...] 4. Recurso a que se nega provimento (STJ - RHC: 68705/PA, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 26/04/2016, SEXTA TURMA, DJe 03/05/2016).

Assim, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).
Diante destas considerações, REJEITO a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
RECURSOS DE ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES E WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS

ADILSON, vulgo JUNINHO, e WUILQUE foram denunciados pelos seguintes fatos:
“No dia 30/07/2016, por volta das 10h30min, na Joalheria denominada ‘Carmem D’Lamônica’, situada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, os denunciados – em ajuste de condutas e divisão de tarefas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas (arma de fogo e faca), diversas peças em joias de ouro, prata, peças em consignado e um relógio Rolex (avaliados num total de R$ 150.000,00), além de diversos pertences dos funcionários. A ação delituosa somente não resultou na morte da vítima Carmem Regina Bezerra De Lamônica Freire, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes” [fl. 4].

KATYUSIA MAURILHO DANTAS FERREIRA, funcionária da sobredita joalheira, declarou à autoridade policial:
“Que no dia 30/07/2016, por volta das 11h, a declarante se encontrava com a proprietária, sra. CARMEM, verificando preços das peças, tendo em vista que havia acabado de receber peças novas; nisso tocou o interfone da porta de entrada, e verificou que seria o ex-funcionário ADILSON, vulgo JUNINHO; abriu a porta e o cumprimentou, vindo a perguntar pelo funcionário SIDNEI (ourives); fechou a porta novamente e foi comunicar SIDNEI que ADILSON gostaria de falar com ele do lado de fora; que a sra. CARMEM indagou quem seria, vindo a responder que seria o ex-funcionário ADILSON, e chegou a perguntar porque não pediu para aguardar no interior da loja, mas a declarante informou que ele estava com uma aparência bem diferente e que estava acompanhado de um outro elemento estranho; que o funcionário SIDNEI, ao abrir a porta, já foi abordado pelo segundo elemento, portando uma arma de fogo, disse que era um assalto e mandou todo mundo deitar no chão; nisso ADILSON entrou na loja e disse: ‘eu não falei que iria voltar nessa desgraça’, e já foi direto na sala onde fica guardado o ouro; que a declarante deitou no chão, próximo ao balcão, juntamente com o funcionário SIDNEI, MARIA, o sr. FERNANDO, esposo da proprietária, e um cliente; o segundo elemento ficava vigiando as vítimas e dizia: ‘é pra todos abaixarem a cabeça, não quero machucar ninguém, sou de boa’, enquanto ADILSON recolhia os pertences das vítimas e da loja; que ADILSON pegou a mochila do funcionário SIDNEI e a utilizou para guardar todos os objetos; que, em determinado momento da ação, escutou um grito de socorro muito alto da sra. CARMEM, mas não presenciou o momento em que ADILSON cortou o pescoço da sra. CARMEM, apenas seu esposo, sr. FERNANDO, que gritou para eles não fazerem isso, pois ele era o único que se encontrava sentado e conseguiu visualizar toda a ação; nisso, o segundo elemento deu um empurrão e mandou ele ficar quieto, vindo a cair no chão; que a declarante se encontrava muito nervosa e evitou olhar com frequência para os elementos, com medo deles fazerem mal às vítimas, pois estavam muito agitados; que o segundo elemento pediu a bolsa da declarante, devido estar no balcão, e a declarante jogou, juntamente com o capacete; que no momento em que os elementos recolheram todos os pertences, ADILSON gritava: ‘acaba com o serviço, mata todo mundo logo, manda todos para o inferno’, e o segundo elemento dizia: ‘não vou fazer isso não, vai dar B.O.’; nisso, ouviu ADILSON gritando, no momento em que se encontrava saindo da loja: ‘não quero saber de polícia atrás de mim, se eu souber que estão atrás, eu volto e mato todo mundo’; que a ação durou cerca de meia hora, e evadiram do local com o capacete da declarante e a motocicleta do SIDNEI; que o estabelecimento não possui câmeras de monitoramento; que foi subtraído da declarante R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e um capacete, cor preta, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais); que a declarante informa que ADILSON trabalhou na empresa como menor aprendi, na função de auxiliar de ourives, e sua genitora trabalhava como diarista para a sra. CARMEM [...]” [fls. 16/17].

SIDNEI GONÇALVES DE LIMA declarou que os assaltantes levaram a sua motocicleta Faz 125, cor preta, placa NPG-4135, avaliada em R$ 3.500,00 [três mil e quinhentos reais], um aparelho celular Samsung S4, cor azul, avaliado em R$ 1.800,00 [um mil e oitocentos reais], uma aliança, avaliada em R$ 1.000,00 [um mil reais], uma corrente de prata, no valor de R$ 300,00 [trezentos reais] e R$ 37,00 [trinta e sete reais] em espécie.
CARMEM foi ouvida na delegacia de polícia em 29/08/2016, quando declarou o seguinte:
“Que a declarante é proprietária da loja CARMEM D’LAMÔNICA, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Goiabeiras, há dezesseis anos; que no dia 30/07/2016, por volta das 10h30, a declarante se encontrava no salão principal, onde realiza atendimento dos clientes, tirando fotos das peças para encaminhar a clientes, momento em que o interfone tocou e a funcionária KATYUSIA disse que JUNINHO, ex-funcionário da empresa, gostaria de falar com o SIDNEI; nisso a declarante indagou por qual motivo não teria aberto a porta, nisso respondeu que ele se encontrava com um elemento muito estranho; que SIDNEI, ao terminar o serviço, foi até à porta e já se deparou com JUNINHO e um segundo elemento, portando uma arma de fogo, e disse: ‘é um assalto, não reage, deita todo mundo’; que a declarante ajoelhou com a cabeça no chão, próximo ao balcão, e JUNINHO disse que queria dinheiro, celular, cofre, joia, e que levaria tudo; que o segundo elemento ficou vigiando as vítimas, enquanto JUNINHO ia atrás dos objetos, tendo em vista que tinha conhecimento onde ficavam todos os objetos de valor; que, em determinado momento, a campainha tocou e era uma cliente; o segundo elemento abriu a porta e disse: ‘é um assalto, deita, deita’, e ela já se deitou, próxima à declarante; que JUNINHO foi até a cozinha, pegou uma faca e foi em direção à declarante e a passou em seu pescoço, causando um grande corte; de imediato, deu vários chutes; que chegou a cortar as costas e a declarante deu um grito; nisso o esposo da declarante se levantou, momento em que levou um chute; JUNINHO continuou passando a faca em suas costas, onde se encontra com diversas lesões; que JUNINHO, durante as agressões, dizia: ‘morre desgraçada, se você não morrer agora, vou voltar pra te matar, e se chamar a polícia, eu retorno e te mato’; que a declarante informa que, em relação ao corte no pescoço, precisou ser encaminhada ao hospital, onde levou quatorze pontos; que durante toda a ação, JUNINHO dizia para o segundo elemento: ‘mata todo mundo, mata, mata’, e o segundo elemento falava: ‘matar não, isso dá problema’; que foi subtraído da declarante diversas peças de ouro, prata, peças em consignado e da loja, um relógio Rolex, avaliadas num total aproximado de R$ 150.000,00; que a declarante informa que JUNINHO é um ex-funcionário da empresa, e seu nome completo é ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES, filho de MARIA ENETE; que JUNINHO trabalhou na empresa por cerca de quatro meses, na função de aprendiz de ourives, e foi demitido por desídia no serviço; que, na época em que começou a trabalhar, de imediato JUNINHO já pediu um aparelho celular iPhone, mas a declarante informou que o valor seria muito alto e não teria como comprar; nisso JUNINHO concordou em comprar um aparelho celular no valor de R$ 800,00, mas não teve prazo suficiente para ser descontado de seu salário, por ter sido demitido; que a declarante informa que praticamente criou JUNINHO, tendo que vista que a sua genitora, MARIA ENETE, é empregada doméstica e trabalhou com a declarante pelo período de dezesseis anos e, por diversas vezes, dormiam em sua residência; que tinham uma relação muito boa de patrão e empregada, sempre auxiliou na criação de JUNINHO; que a declarante apenas tomou conhecimento que JUNINHO estaria envolvido em crimes após o ocorrido e somente nesta especializada teve ciência que, enquanto menor de idade, JUNINHO já teria uma passagem criminal por roubo; que após o fato, o esposo da declarante ligou para a sra. MARIA ENETE e informou sobre o roubo e disse que o autor seria o seu filho JUNINHO, nisso começou a chorar e passou todos os possíveis endereços onde ele poderia se encontrar; que após as agressões, JUNINHO pediu a chave da motocicleta do funcionário SIDNEI, a qual utilizou para a fuga, não sendo localizada até o presente momento; que durante a ação, o segundo elemento ficou apenas vigiando as vítimas, com a arma em punho, tipo revólver, cano longo, cor preta, enquanto JUNINHO aterrorizava, agredia e ameaçava [...]” [fls. 34/36].

ADILSON foi preso em 30/08/2016, e respondeu ao ser interrogado:
“Que perguntado a respeito do roubo ocorrido no dia 30/07/2016, na loja CARMEM D’LAMÔNICA, localizada no Bairro Goiabeiras, respondeu que confessa a autoria do roubo; diz que trabalhou na loja por um período de nove meses e, devido ser maltratado e xingado pela proprietária, resolveu planejar todo o roubo e chamou seu conhecido WUILQUE (tio da sua namorada PATRINE), tendo em vista que tinha conhecimento onde se encontravam os objetos de valor; que o interrogado informa que foi, juntamente com WUILQUE, de ônibus até a loja; devido manter sempre contato com SIDNEI (funcionário), o chamou até a porta, momento em que WUILQUE abordou SIDNEI mediante arma de fogo, não sabendo ao certo se seria calibre 38, de propriedade de WUILQUE, e já colocou todos pra dentro da loja; que o interrogado disse que não queria polícia no seu bairro e não fez nenhum tipo de ameaça; que perguntado por qual motivo cortou o pescoço da vítima CARMEM, respondeu que perdeu a cabeça, descontrolou e acabou indo na cozinha, pegou uma faca e passou no pescoço da vítima CARMEM; que o interrogado informa que WUILQUE falou para não matar a vítima, que daria problema, após ter passado a faca no pescoço, mas não escutou, por isso novamente passou a faca nas costas da vítima; que perguntado quem teve a ideia de levar a motocicleta roubada do funcionário SIDNEI, respondeu que foi WUILQUE, mas devido à polícia estar atrás deles, acabando deixando na rua, ao lado do Ganha Tempo, no Centro; que perguntado a respeito dos objetos roubados, respondeu que, na fuga da polícia, WUILQUE ficou com a mochila que se encontrava todos os objetos, apenas ficou com R$ 600,00 em espécie; que perguntado onde PATRINE (namorada) reside, respondeu que mora na Rua O, próximo ao mercado Nova Era, Bairro Pedra 90; que o interrogado informa que, após o ocorrido, não teve mais contato com WUILQUE, e não sabe informar onde ele reside; que o interrogado encontrou WUILQUE antes do ocorrido, próximo à residência de sua tia, a qual residiu pelo período de dois meses, na Rua K, Bairro Pedra 90, tendo em vista que era amigo de sua prima TAINÁ, local onde planejou o roubo; que informa que sua namorada PATRINE e sua prima TAINÁ não têm envolvimento no roubo” [fl. 40].

WUILQUE havia sido preso por um outro crime e, após ter sido reconhecido na delegacia de polícia, confessou a autoria do crime, juntamente com ADILSON, esclarecendo que “no dia 27/07/2016, JUNINHO procurou o interrogando e disse que, na joalheira que ele trabalhava, a dona o havia demitido e xingado o mesmo de ‘capeta ruim’, e disse que não iria pagá-lo; que então JUNINHO combinou com o interrogando que iriam assaltar a joalheria, tendo a ideia partido de JUNINHO”, acrescentando:
“Que perguntado se sabe por qual motivo JUNINHO cortou o pescoço da vítima CARMEM, respondeu que talvez porque JUNINHO estava com muita raiva da dona da loja; que o interrogado informa que falou diversas vezes para JUNINHO não matar a vítima, que daria problema; que o interrogado declara que não viu o momento em que JUNINHO passou a faca no pescoço da vítima, e que somente depois viu que próximo da porta tinha vestígios de sangue, mas viu quando JUNINHO cravou a faca no ombro da vítima, a senhora CARMEM; que então o interrogado pediu que ele parasse de fazer isso; que indagado ao interrogado se JUNINHO ordenou, por diversas vezes, que matasse as vítimas, o interrogado afirma que sim; que JUNINHO falava: ‘vou matar todo mundo, atira também, atira também’, e que, por diversas vezes, pediu para JUNINHO não fazer isso, tendo inclusive tirado JUNINHO de cima da vítima CARMEM; que o interrogado afirma, mais uma vez, que nunca iria machucar ninguém [...]” [fls. 62/64].

Submetida a exame de corpo de delito, no laudo pericial no 1.9067.2.2016.91383-01, consta que a vítima CARMEM “apresenta lesões recentes, apesar de sofrer corte externo no pescoço, que necessitou de sutura cirúrgica, esta lesão não atingiu estruturas vitais e não apresenta perigo de vida, o que não significa que a intenção do agressor não era feri-la de forma letal” [fls. 145/151].
Na instrução processual, CARMEM declarou que JUNINHO era uma pessoa “da sua inteira confiança, e que o conhecia desde os dois anos de idade”, sua genitora laborou em sua casa como doméstica, e que havia quase três anos que desempenhava a função de diarista. Narrou ainda:
“V: A mãe dele pediu pra mim que ele aprendesse alguma coisa, porque ela tava vendo ele virar bandido; eu falei: ‘manda ele lá que eu vou ajudar você, vou arrumar uma profissão pra ele’; a profissão de ourives é uma profissão maravilhosa.
MP: Então a senhora, na qualidade de dona da joalheria, estava treinando o acusado JUNINHO para ser ourives na sua joalheria, pela confiança depositada na mãe, que era sua empregada doméstica?
V: Sim, tanto que ele estudava, chegava na joalheria mais ou menos meio dia e pouco, almoçava, começava a trabalhar duas horas e trabalhava até as cinco; eu pedia que fosse embora cedo, ele não saía de lá seis horas, porque ele pegava ônibus para o Pedra 90; ele ganhava meio salário e trabalhava três horas, ele tinha um tratamento diferenciado e era de minha inteira confiança; eu já passei por vários assaltos; ele sabia onde eu guardava todas as joias, tanto que foi o pior assalto que eu passei, porque ele sabia onde eu punha tudo, onde eu guardava, onde eu escondia, ele sabia tudo; eu não tinha mais cofre na minha loja.
[...]
MP: Foi no dia 30/07/2016, no período da manhã?
V: O dia eu não me lembro certo, eu sei que foi em julho, num sábado, no período da manhã. [....] Quando o SIDNEI foi lá, eu vi ele voltando com o JUNINHO e esse WUILQUE com a arma.
MP: Então o JUNINHO e o WUILQUE renderam o seu funcionário?
V: Sim, na hora.
MP: Já dentro da joalheria?
V: Sim, aí ele gritou e mandou que todo mundo ajoelhasse no chão, então todo mundo enfileirou.
MP: Quando a senhora fala ‘todo mundo’...
V: Eram as pessoas que estavam lá. Só que meu marido e a minha cunhada, que estavam na outra sala, eles viram aquilo e não acreditaram [...]
MP: Quando a senhora fala ‘marido’, ‘cunhada’, a senhora pode falar os nomes?
V: Sim, meu marido é FERNANDO e a minha cunha ERMELINDA.
MP: ERMELINDA também estava lá dentro?
V: Estava.
MP: E cliente, a senhora lembra?
V: ELIZETE BOTELHO, e depois chegou a ENEIDA VANDONI, eles renderam. Depois chegou o CÉLIO, que é meu cliente também, dele que roubaram o Rolex, ele também foi rendido.
MP: Os dois usavam arma de fogo, na hora da abordagem?
V: Não, o único que estava com arma de fogo era o WUILQUE, o JUNINHO não estava com arma de fogo, mas ele falava para o WUILQUE: ‘mata todo mundo, porque eles me conhecem’, o tempo inteiro ele mandava matar a gente.
MP: Naquela data, o JÚNIOR ainda estava sendo treinado como ourives?
V: Não, tinha seis meses, ele tinha saído de lá. Ele queria que eu comprasse um celular pra ele – ele queria, na época, um iPhone – só que, se eu comprasse um iPhone pra ele, o salário dele ia todo pra pagar as prestações, ele queria que eu comprasse no meu cartão; aí eu sugeri pra ele um telefone mais barato, de oitocentos reais, que não era barato, mas era muito mais que o iPhone, não era um telefone qualquer; aí parcelou esse telefone; na época eu falei pra ele: ‘JUNINHO, você não vai querer comprar esse telefone e sair daqui, e eu ficar com essa dívida’; ‘não senhora, de jeito nenhum, eu vou continuar trabalhando’; só que, quando o telefone chegou, ao invés de trabalhar, ele ficava no telefone; um dia eu entrei lá na oficina e falei: ‘escuta, não paguei telefone pra você, pra usar no serviço; você tem três horas de serviço e fica no telefone? Você acha que eu estou rasgando dinheiro?’; aí ele gritou comigo, ele sempre foi um menino revoltado, carrancudo, grosseiro.
MP: Então tinha seis meses que ele tinha saído?
V: Não, ele trabalhou seis meses, só que já tinha mais de dois anos que ele tinha saído de lá. Eu não falei nada, mas o meu marido chegou pra ele e disse: ‘junta suas tralhas e vai embora daqui’.
MP: Ele foi dispensado, então, por falta de respeito?
V: Falta de respeito comigo, meu marido falou: ‘daqui e pouco ele vai bater em você’; ele disse: ‘eu não vou sair, eu estou trabalhando’; FERNANDO falou: ‘pode ir embora, agora’.
MP: Tá, vamos voltar para o dia do assalto.
V: O JÚNIOR entrou e ficou andando pela joalheria, pegando tudo o que ele podia pegar, porque ele sabia onde estava tudo, e foi colocando na mochila do SIDNEI; aí ele foi para a cozinha e pegou uma faca, não era faca de cozinha, era dessas facas de cortar carne, que inclusive consta no processo como prova, a faca.
MP: Da vítima SIDNEI os acusados subtraíram uma moto, a senhora lembra a cor dela?
V: Ah, não lembro.
MP: Da outra vítima foi um Rolex. Quem é a vítima do Rolex?
V: Do Rolex é o CÉLIO, não lembro o sobrenome dele.
MP: Da senhora, pessoa física, foi subtraído alguma coisa?
V: Sim, foi uma aliança de brilhante, minha, e um anel de brilhante.
MP: Essas duas joias, que eram da senhora, sabe dizer o valor?
V: Sim, as duas, mais ou menos, uns trinta e cinco mil reais. A minha aliança era bem grossa.
MP: E de alguma outra vítima, além da senhora, do CÉLIO e do SIDNEI, subtraíram alguma coisa?
V: Ele pegou dinheiro, eu não me lembro, inclusive a minha aliança ele só pegou porque ele entrou na cozinha, pegou a faca, me segurou por trás, passou a faca no meu pescoço e voltou com a faca no mesmo corte, igual esse povo do Bin Laden faz.
MP: Cortou a senhora?
V: Cortou, foi quatorze pontos.
[Nesse momento, a vítima, a pedido do Ministério Público, aproxima-se da câmera e mostra a cicatriz em seu pescoço].
V: Não satisfeito, ele veio por trás e ficou passando a faca, fez vários cortes na minha nuca [mostra a nuca para a câmera]; depois, ele deu uma facada no meu ombro, com tanta força, que rasgou o meu vestido; a faca foi até o osso e entortou; ele cravou a faca com força, ele fez assim: ‘morre, desgraçada’, depois que ele fez isso. Ele pedia para o outro matar, o WUILQUE falava: ‘não JÚNIOR, não vamos matar’; o JÚNIOR falava: ‘mata todo mundo, porque eles me conhecem’; aí quando ele viu que o outro não quis matar, ele chegou e me ameaçou na saída; antes dele sair, eles começaram a exigir que a gente abrisse o cofre; eu estava cortada, saindo muito sangue; na hora que ele me cortou, meu marido levantou, porque eu gritei; aí o WUILQUE deu um soco no ouvido dele e falou: ‘velho safado, sem vergonha’.
MP: Seu marido caiu?
V: Não sei, porque eu estava abaixada, segurando meu pescoço; eu vi que ele não tinha cortado minha jugular, porque o sangue que saía era normal, de corte de uma região vascular, mas não esguichava sangue, então eu vi que não tinha cortado a jugular, então eu ficava de cabeça abaixada; ele gritava: ‘eu quero o cofre, quero o cofre’, e aquilo parecia uma eternidade; meu marido dizia que não tinha cofre, e o ADILSON sabia que lá não tinha cofre.
[...]
MP: E da joalheria, propriamente dita, o que eles subtraíram?
V: Em joias consignadas, de ouro, que eu pegava pra vender, aí, quando eu vendesse, eu acertava; na segunda-feira eu tinha uma cliente pra atender, ela queria corrente, queria pingente; então, eu peguei pulseira, corrente, pingente, em ouro, mais ou menos uns vinte cinco mil reais de joias consignadas, fora o meu estoque, que eu tinha.
MP: Essas joias, do estoque, tudo em ouro?
V: Não, ele roubou prata, também.
MP: E a senhora tem uma estimativa, de quanto valia?
V: Olha, no total, entre ouro e prata, ele me levou uns trezentos mil. Ele levou tiaras de noiva, de prata. Da ELIZETE ele roubou uma corrente de ouro, com um ponto de luz de brilhante.
MP: Eles subtraíram celulares de algum de vocês?
V: Ele destruiu meu iPhone, jogou ele na parede de vidro, bem violento, parecia um tiro, mandou com tanta força, parecia uma explosão.
MP: E esse WUILQUE, que estava armado, ele não deixou que o JÚNIOR matasse vocês?
V: Não, não deixou.
MP: Mas ele falava frases de agressividade em algum momento?
V: Sim, ele queria que abrisse o cofre, ele deu murro no meu marido, chamou ele de velho, safado, sem vergonha, com a arma o tempo todo, ameaçando. [...] Eu tive que fechar a minha loja, vender meu imóvel para acertar com banco, com funcionários, resumindo, a minha vida não foi o prejuízo das joias em si, porque eu me senti desempregada, meus funcionários todos desempregados, eu não tinha como acertar, não tinha joia pra vender; a mãe do ADILSON até foi lá em casa no sábado, no dia que aconteceu; ela dormiu lá em casa, a MARIA ENETE; ela disse que preferia ver o filho num caixão a ver o que ele fez comigo [...]
Adv.: A senhora disse que o JUNINHO, quando falou para o WUILQUE atirar e matar todo mundo, o WUILQUE falou que não ia matar ninguém?
V: É, porque ia complicar a vida deles, ele falou: ‘JUNINHO, não mata não, porque complica a nossa vida’, o WUILQUE falou isso.
Adv.: A senhora acha que o JUNINHO não matou a senhora porque ele não quis ou ele não matou a senhora porque ele achou que a senhora já ia morrer?
V: Eu acho que ele achou que eu ia morrer, porque, na saída, ele falou com toda certeza: ‘sua desgraçada, se você não morrer, eu volto e te mato, e se você for na polícia, eu te mato também’. Ele sabia o que ele estava fazendo, e o médico que me atendeu falou que eu não morri por milagre, a minha jugular e a minha carótida estavam à mostra; ele falou que até para suturar ele ficou com medo de pegar minha carótida e minha jugular, elas estavam pulsando embaixo.
Adv.: A senhora acha que, verdadeiramente, o ADILSON tinha a intenção de matar a senhora?
V: Tinha, ele tinha.
Adv.: E em relação ao WUILQUER, a senhora acha que ele tinha a intenção de matar alguém?
V: A questão não é eu achar que ele tinha a intenção de matar alguém; eu acho que toda pessoa que vai cometer um assalto, pode acontecer tudo; não vou falar que ele não atirou porque ele é bonzinho, de jeito nenhum; eu acho que ele estava a fim de tudo, se tivesse alguém ali que reagisse, pelo que ele fez com o meu marido...
Adv.: A senhora disse que nada foi recuperado?
V: Nada. O JÚNIOR falou pra polícia que o WUILQUE passou pra ele seiscentos reais e sumiu com o restante, aí depois eu não sei o que aconteceu.
Adv.: A senhora tinha seguro da loja?
V: Não, banco nenhum faz seguro de joalheria, nem de arrombamento de porta eles fazem, porque o risco é alto.
[...]”

A vítima FERNANDO, esposo de CARMEM, disse em juízo que JUNINHO “praticamente morou” em sua casa desde os dois anos de idade, em razão da genitora dele, MARIA ENETE, ter laborado em sua residência durante aproximadamente 16 [dezesseis] anos, e era considerada “pessoa da família”. Acresceu que JUNINHO tinha “um gênio muito forte” e que, em determinada oportunidade, presenciou ele desacatar sua esposa, quando então o dispensou da função de aprendiz de ourives.
Narrou que MARIA ENETE era “de sua extrema confiança, tinha a chave da casa”, e que, por diversas ocasiões, em razão de viagens do casal, permaneceu na casa deles, cuidando da mãe de CARMEM, acamada por conta do seu estado de saúde.
Acerca do roubo, esclareceu que, ao todo, havia 8 [oito] ou 9 [nove] pessoas dentro da loja no momento, e que todos foram rendidos por JUNINHO e WUILQUE, permanecendo deitados ou ajoelhados, à exceção dele, FERNANDO, que ficou sentado, pois não havia mais espaço no salão da loja:
“V: Eu não vi o ADILSON passar a faca no pescoço da CARMEM porque o balcão era alto e eu não conseguia enxergar; quando eu escutei o grito, eu levantei e fui em direção a ele, falei: ‘não faça isso’; o outro [WUILQUER] veio com o revólver, me deu um soco no ouvido e falou: ‘senta aí, velho sem vergonha’, eu não tinha o que fazer, eu sentei. O ADILSON passou a faca no pescoço dela, deu uma facada aqui [aponta o ombro], ‘lanhou’ o pescoço e deu um chute na costela dela, que rasgou o vestido [...]. Aí ele começou a pegar as bolsas das clientes, virar as bolsas no chão, e por fim eles foram embora, subtraíram a moto do SIDNEI que estava no estacionamento interno da loja.
[...]
MP: Durante o assalto, o senhor se recorda do que o WUILQUE disse?
V: Num determinado momento o JUNINHO pediu pra ele que matasse todo mundo, porque nós o conhecíamos, ele pediu que eliminasse todos, porque todos o conheciam; o WILQUE disse que não, porque complicaria a vida deles.
MP: E depois disso, o que aconteceu?
V: Depois que o JUNINHO pegou tudo, antes de ir embora eu me lembro que ele foi em cima de mim – porque atrás de mim tinha um manequim com um colar – ele debruçou por cima de mim e falou: ‘me dá esse colar aí’, quis o colar que estava no manequim; aí eles foram embora.
MP: A ordem do JUNINHO foi para o WUILQUE atirar?
V: Foi, e o WUILQUE disse que não, porque senão complicaria a vida deles.
[...]
Adv.: O WUILQUE estava com a arma na mão; o ADILSON, o JUNINHO, num primeiro momento estava desarmado, depois pegou uma faca na cozinha; quem dos dois que falava? O senhor consegue passar quem comandava a ação?
V: Quem comandava era o JUNINHO.
Adv.: Em que pese o WUILQUE estar com a arma?
V: O WUILQUE estava com a arma, ficou em pé o tempo todo; ele tremia, eu percebi [...].
Adv.: O senhor acha que tem alguma possibilidade de o JUNINHO não querer matar a esposa do senhor, ter passado a faca no pescoço dela só para assustá-la?
V: Não, porque ele passou num local onde ele sabia que podia, a probabilidade era grande. Eu acredito que não aconteceu porque a faca não estava afiada o suficiente, porque não era usada todo dia, senão ele teria matado ela, com aquela raiva que ele estava, aquele comportamento raivoso, irado, porque ele tem um gênio muito forte.
Adv.: O senhora acha que o WILQUE tinha intenção de matar alguém ali?
V: Não, não tinha. Posso passar a minha impressão? A minha impressão é que ele combinou com o WUILQUE para o WUILQUE ir lá dar a cobertura, e que ele nem soubesse o que ia fazer, é a minha impressão. As duas vezes que ele saiu pra atender as pessoas na campainha, o tempo todo ele ficou em pé, praticamente no mesmo lugar, tanto que, quando eu chamei para ir ver o cofre, ele nem saiu do lugar, nem falou nada, nem me ameaçou, eu voltei naturalmente, ele não mandou que eu voltasse. Como ele não me acompanhava, eu voltei naturalmente.
Adv.: Quando o JUNINHO agrediu a esposa do senhor, com a faca, ela gritou e o senhor tentou se levantar?
V: Eu me levantei para ir acudi-la, o WUILQUE veio na minha direção, me deu um soco no ouvido e mandou que eu sentasse.
Adv.: Ele xingou o senhor?
V: De velho sem vergonha.
Adv.: Ele bateu com a arma, ou com a mão?
V: Com a mão, eu fiquei tonto.
[...]”

As vítimas SIDNEI e KATYUSIA reiteraram as declarações prestadas por FERNANDO e CARMEM, relatando em minúcias a ação delitiva. Ambos relataram que WUILQUE agrediu FERNANDO, impedindo que ele defendesse CARMEM, quando ela foi esfaqueada por JUNINHO.
As testemunhas FRANCISCA DA SILVA MESQUITA e ROSOALDO SILVA MESQUITA, arroladas pela defesa de ADILSON, não tinham conhecimento dos fatos, limitando-se a abonar a conduta pessoal do réu, aduzindo que se tratava de “um menino obediente, trabalhador, tranquilo, respeitador”.
MARIA ENETE, mãe de ADILSON, foi arrolada e estava presente na audiência de instrução e julgamento, mas foi dispensada pela sua defesa e não foi ouvida.
ADILSON foi interrogado em juízo e confessou a autoria dos crimes, aduzindo que resolveu assaltar a joalheria em razão de ter sido “maltratado” por CARMEM quando trabalhou lá, e que estava “superando essa mágoa”, mas no dia do fato usou pasta-base de cocaína e “acabou cometendo o crime”.
Questionado sobre as facadas em CARMEM, disse não saber o motivo que o levou a desferi-las, pois havia “cheirado da sexta para o sábado”, porque “discutiu com sua mãe”.
Aduziu que “não ficou com nada” do produto do crime, pois “perdeu a bolsa correndo da polícia”.
Disse que se recordava que, na sua infância, sua mãe era “humilhada” na casa de FERNANDO e CARMEM, “diziam que ela não fazia o serviço direito”. Alegou estar arrependido do que fez e que “pretende arrumar um serviço, voltar a trabalhar e retomar os estudos”.
Por fim, relatou que WUILQUE o teria “puxado pela camisa”, quando estava cortando o pescoço de CARMEM, falando para ele “não fazer isso”.
Em seu interrogatório judicial, WUILQUE confessou a autoria do crime, afirmando que ADILSON foi até sua casa e o convidou para cometer o roubo em uma loja onde havia trabalhado, “porque tinha raiva de sua antiga patroa, que o humilhava”, e que aceitou praticar o assalto em sua companhia.
Informou que havia pago R$ 2.000,00 [dois mil reais] na arma que portava algumas semanas antes, e que foram de ônibus até a joalheria.
Confirmou que desferiu um tapa em FERNANDO, porque “pensou que ele queria avançar na arma”.
Quanto à violência praticada por ADILSON contra CARMEM, alegou que “estava no cofre”, e quando voltou, “ele tava cortando o pescoço da mulher”, quando pediu para ele não fazer isso e que “puxou ele de cima dela”.
Por fim, disse que foi “só pra roubar” e não para “roubar e matar”, e que não atendeu os pedidos de ADILSON para matar as vítimas porque “ia complicar pra gente”.
Esquadrinhados os fatos trazidos nos autos, concluo que não prospera a pretensão recursal de ADILSON, para que a tentativa de latrocínio de CARMEM seja desclassificada para roubo majorado, uma vez que restou cristalina a intenção do apelante em tirar a vida da vítima para assegurar o resultado do roubo, o que se verifica claramente quando ele pede ao corréu WUILQUE que mate todos, porque o conheciam.
A facada desferida em uma região vital – como descreveu a vítima e foi atestado no laudo pericial –, somente não lhe ceifou a vida porque a faca “não estava muito afiada”, como bem disse FERNANDO, pois o corte se aproximou muito da sua jugular.
Não satisfeito, ADILSON afirmou que, se CARMEM não morresse, ele voltaria para matá-la, ao sair da joalheria, demonstrando a existência de animus necandi.
Desse modo, afigura-se descabida a pretensão desclassificatória, pois a tentativa de latrocínio está sobejamente caracterizada pelos elementos de prova acostados no caderno processual.
Neste sentido:
[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves. 3. Revisão criminal improcedente. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

[...] 2. Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). 3. Mantida a condenação pelo delito de latrocínio tentado, ficam prejudicados os demais pleitos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1291179/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. (AgRg no HC 429.657/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).

Subsidiariamente, ADILSON almeja o reconhecimento do concurso formal entre o latrocínio tentado e o crime de roubo majorado, com o redimensionamento da sua reprimenda corpórea.
O Superior Tribunal de Justiça entende que constitui concurso formal impróprio, quando praticado mediante uma só ação contra vítimas diferentes, verbis:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Dúvida não há de que o paciente, em um mesmo contexto fático e circunstancial, por meio de uma única ação, abordou vítimas distintas, atingindo-lhes os patrimônios material e emocional, não se podendo falar, portanto, em crime único, mas em pluralidade de delitos. 2. Habeas corpus denegado. (HC 192.927/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 23/04/2012.)

No caso, encontra-se evidenciado que o latrocínio tentado e o roubo foram praticados contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes. Portanto, tem-se como configurado o concurso formal impróprio e não a hipótese de crime material.
Entretanto, embora reconhecida a hipótese de concurso formal impróprio, não há reflexos na dosimetria, tendo em vista que a regra da aplicação da pena é a mesma para o concurso material, consoante art. 70, segunda parte, do CP. Nesse sentido:
1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.[...] (AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

WUILQUE busca sua absolvição do crime de latrocínio tentado, aduzindo que “em nenhum momento agiu com animus necandi” e que o resultado morte “só não ocorreu, justamente pela sua intervenção”, e que “não tinha conhecimento da ira do corréu em relação às vítimas”.
De início, verifico que não prospera a tese de que “não tinha conhecimento da ira do corréu em relação às vítimas”, uma vez que, quando interrogado em juízo, afirmou que ADILSON foi até sua casa e o convidou para cometer o roubo em uma loja onde havia trabalhado, “porque tinha raiva de sua antiga patroa, que o humilhava”.
Embora seja possível extrair, da prova oral produzida, que WUILQUE recusou-se a atirar nas vítimas, quando instado a fazê-lo por ADILSON, a versão de que ele “impediu o evento morte” da vítima CARMEM não encontra respaldo no caderno processual, pelo contrário, as vítimas narraram que, quando ADILSON cortou o pescoço de CARMEM, WUILQUE impediu FERNANDO de socorrê-la, atingindo-o com um soco no ouvido.
Demonstrada, portanto, a participação ativa de WUILQUE na tentativa de latrocínio de CARMEM, pois, conquanto não tenha sido ele o autor dos golpes, agiu de modo a assegurar o resultado da empreitada do corréu.
A Corte Maior já se pronunciou sobre o tema, verbis:
[...] É jurisprudência assente desta Corte que “o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (HC 74.861/SP). [HC 109151, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe-166 public. 23-08-2012].
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO: CO-AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA. "HABEAS CORPUS". 1. Firmou-se a jurisprudência do STF, no sentido de que "o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa" (RTJ 98/636). E de que é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato (RTJ 633/380). [...] [HC 74861, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 25/03/1997, DJ 27-06-1997 PP-30230 EMENT VOL-01875-05 PP-00912].

Dessa forma, incabível a pretensão absolvitória.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
No que pertine ao reconhecimento do latrocínio tentado como crime hediondo, assiste razão à acusação.
Dispõe o art. 1o, II, da Lei n. 8.072/90:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
[...]
II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine);

Como já se pronunciou a Corte Cidadã, “o fato de o iter criminis não ter sido todo percorrido, configurando a forma tentada, não afasta o caráter hediondo dos delitos” [5a Turma, HC 220.978/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz].
Assim, deve ser provido o recurso, neste particular.
Pleiteia, ainda, o reconhecimento de 8 [oito] crimes de roubo, em concurso material, ao invés de 2 [dois] delitos, em concurso formal, como decidiu o juízo singular.
Dos relatos das vítimas extrai-se que foram roubados: 1) relógio Rolex de CÉLIO; 2) joias de ERMELINDA [irmã de FERNANDO]; 3) corrente de ouro de ELIZETE; 4) joias de ouro, prata e brilhantes da joalheria; 5) celular de FERNANDO; 6) dinheiro, mochila, aliança de ouro, corrente de prata, celular e motocicleta de SIDNEI; 7) dinheiro e capacete de KATYUSIA; e 8) joias de ENEIDA [cliente].
Em uma única ação delitiva, os réus subtraíram patrimônios de 8 [oito] vítimas distintas, de modo que restou caracterizado o concurso formal entre eles, nos moldes do art. 70, primeira parte, do Código Penal.
Não procede a pretensão de aplicação do concurso material [art. 69, CP], pois a prova carreada demonstra que, à exceção de CARMEM, vítima de latrocínio tentado, todas as demais vítimas tiveram seus bens materiais subtraídos em uma única ação delituosa, não havendo desígnios autônomos em relação a cada uma delas.
De acordo com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tratando-se de concurso formal entre 8 [oito] crimes, a fração de aumento deve ser de 1/2 [metade]. Colho da jurisprudência:
[...] Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. [...] (HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 [um sexto] pela prática de 2 [duas] infrações; 1/5 [um quinto] para 3 [três] infrações; 1/4 [um quarto] para 4 [quatro] infrações; 1/3 [um terço] para 5 [cinco] infrações e 1/2 [metade] para 6 [seis] ou mais infrações.
Portanto, deve ser reformada a sentença, neste ponto, para que seja aplicada a fração de 1/2 [metade] em razão do concurso formal entre os 8 [oito] crimes de roubo perpetrados pelos réus.
Quanto ao pedido de preponderância da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, sobre a menoridade relativa dos agentes [art. 65, I, do CP], o recurso não merece guarida, pois sobredita atenuante prepondera sobre qualquer outra circunstância, como se vê dos seguintes julgados:
[...] 2. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre qualquer outra circunstância, inclusive sobre a reincidência, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior. 3. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar a pena do Paciente, nos termos do voto. [HC 267.361/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013].

[...] 4. Há manifesta ilegalidade no tocante à dosimetria da pena, pois a atenuante da menoridade é preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, nos autos da Ação Penal no 1469/2006, da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, reduzir a reprimenda imposta ao paciente, a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão. [HC 159.014/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013].

Em relação à confissão de WUILQUE, embora tenha sido ela parcial, foi utilizada na sentença vergastada como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada como atenuante, como se vê do recente julgado da Corte Cidadã:
[...] 2. A confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Precedentes (EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2019). 3. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019].

Passo à readequação da dosimetria.
RÉU ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES
Em relação ao crime de roubo, mantenho a pena-base fixada no juízo singular, por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, de 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.
Na fase intermediária, presentes a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP [vítima maior de 60 anos] e as atenuantes da confissão e menoridade relativa, conservo a reprimenda no mínimo legal.
Na etapa derradeira, mantenho a fração de 3/8 [três oitavos] em relação às duas causas de aumento [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], pois, como bem destacou a sentença, a presença de dois agentes, um deles portando uma arma de fogo, dadas as particularidades do caso concreto, impossibilitou qualquer tipo de reação por parte das vítimas, alcançando 5 [cinco] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa.
Aplico a fração de 1/2 [metade] em relação ao concurso formal [art. 70, do CP], em razão de terem sido atingidos o patrimônio de 8 [oito] vítimas distintas, tornando definitiva a pena pelo crime de roubo em 8 [oito] anos e 3 [três] meses de reclusão e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa.
Em razão do reconhecimento do concurso formal impróprio [art. 70, parte final, do CP], a reprimenda deve ser aplicada cumulativamente com aqueloutra decorrente da condenação pelo latrocínio tentado, de 13 [treze] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa, razão pela qual torno a pena definitiva em 21 [vinte um] anos e 7 [sete] meses de reclusão e pagamento de 31 [trinta e um] dias-multa.
Considerando que não há alteração fática nas condições pessoais do réu WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS, adoto a mesma fundamentação para o cálculo da sua pena, que torno definitiva em 21 [vinte um] anos e 7 [sete] meses de reclusão e pagamento de 31 [trinta e um] dias-multa.
Por derradeiro, quanto ao pedido de indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelas vítimas, verifico que houve pedido expresso na exordial.
No entanto, no que tange aos danos materiais, não há elementos nos autos que permitam quantificar o prejuízo experimentado pelas vítimas, pois não há uma precisa identificação dos bens subtraídos, tampouco foi elaborado laudo de avaliação, ou qualquer outra prova que autorize indicar um valor mínimo para a indenização almejada.
É firme a posição do STJ de que o dano material depende prova, consoante se observa dos seguintes julgados:
[...] 1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.). 2. No que concerne ao pleito para que seja estabelecida indenização mínima a título de danos morais, o posicionamento esposado por esta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo pedido expresso na inicial, a fixação do quantum indenizatório a esse título prescinde de instrução probatória específica. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul provido. Agravo regimental do Ministério Público Federal parcialmente provido. (AgRg no REsp 1745628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI DAS LICITAÇÕES E PECULATO (ART. 312 DO CP). VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO AO ERÁRIO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 1. A reparação de danos materiais, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-la, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 2. No presente caso, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, segundo o Tribunal de origem, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1778338/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
O que importa é que, havendo pedido expresso na denúncia, o réu se pronuncie sobre a pretensão indenizatória embutida na ação penal, contestando, se for o caso, o dano imputado e o valor atribuído a ele.
No caso vertente, contudo, não há elementos concretos que permitam aferir o valor do dano material experimentado pelas vítimas, tampouco foi indicado, na peça vestibular, o montante mínimo.
Quanto ao dano moral, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:
Tema 983 – TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Embora o tema aprovado trate, especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do dano moral por parte da vítima:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
Assim, “a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo” [trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6a Turma, DJe 13/06/2017].
No caso em testilha, é possível verificar que CARMEM, que teve o seu pescoço cortado, foi chutada, e esfaqueada no ombro, noticiou que, a partir daquele evento danoso, passou a ter dificuldades para dormir, fazendo uso de medicamentos controlados, procurando, inclusive, acompanhamento médico, o que, induvidosamente, autoriza concluir que o abalo psicológico causado pela tentativa de latrocínio do qual foi vítima deve ser objeto de reparação, razão pela qual fixo indenização por dano moral, em seu favor, no montante mínimo de R$ 5.000,00 [cinco mil reais].
Quanto às demais vítimas, não vislumbro a existência de dano moral indenizável, pois a conduta dos réus, em relação a eles, não excedeu os limites da normalidade, em razão do roubo perpetrado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES para reconhecer a existência de concurso formal impróprio entre o crime de roubo duplamente majorado e o latrocínio tentado.
PROVEJO PARCIALMENTE o recurso do Ministério Público, para: 1) reconhecer a hediondez do latrocínio tentado [art. 1o, II, da Lei n. 8.072/90]; 2) reconhecer a existência de 8 [oito] crimes de roubo em concurso formal [art. 70, CP], redimensionando a pena de cada um dos réus para 21 [vinte um] anos e 7 [sete] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 31 [trinta e um] dias-multa; 3) condenar os réus ADILSON e WUILQUE ao pagamento de indenização por danos morais à vítima CARMEM REGINA BEZERRA DE LAMÔNICA FREIRE, no montante mínimo de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], mantida, no mais, a sentença recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor) e DES. MARCOS MACHADO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ADILSON JUNIOR GOMES SOARES E DESPROVEU O RECURSO DE WILQUE LOURENÇO DOS SANTOS.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR